Tribunal: TJBA
Processo: 0092685-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092685-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATHO ONLINE LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ DE MOURA BASTOS NETO, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: ANDRE LUIS ARAUJO BOMFIM

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS POR INTERNET. BUSCA DE VAGAS DE EMPREGO. COBRANÇA INDEVIDA. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A
cobrança fraudulenta por serviço não contratado gera o dever de indenização tanto material quanto moral.

2. À parte contratada cabe resguardar os dados dos seus clientes.

3.
A
informação da conta bancária para débito automático de pagamento do serviço prestado necessita ser autorizado pelo correntista.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0092685-28.2011.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante
CATHO ONLINE LTDA
e apelado
ANDRE LUIS ARAUJO BOMFIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).